Tribunal: TJES
Processo: 5009354-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009354-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS

AGRAVADO: VITORIA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO A ENDEREÇO DISTINTO DO QUE CONSTA NA INSCRIÇÃO DA JUNTA COMERCIAL ESTADUAL E NA RECETA FEDERAL. ALTERAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, tanto no momento do envio da notificação extrajudicial referente ao evento danoso objeto da lide quanto na época em que realizada a citação, o Agravante, empresário individual, não mais possuía como endereço o logradouro indicado pela parte autora, conforme se depreende do instrumento de inscrição registrado perante a JUCEES e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal do Brasil. 2. O encaminhamento da carta de citação para endereço incorreto macula o ato citatório, sobretudo pois o Agravante cuidou por garantir a publicidade da informação acerca de seu endereço, mediante a realização de sua inscrição na Junta Comercial. 3. Em virtude do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, eis que o feito foi sentenciado com base no julgamento antecipado do mérito em virtude da revelia da parte ré, alternativa não resta senão o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos subsequentes e, por conseguinte, o retorno do processo à fase de conhecimento. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. DOS S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS,
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença (autos n. 5009035-90.2021.8.08.0024), instaurado por
VITORIA HOSPITALAR LTDA.,
a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que a citação realizada na fase de conhecimento é nula, porquanto encaminhada para endereço incorreto, tendo sido recebida por pessoa estranha. Assim, pleiteia a reforma do
decisum
, com o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes.

Por seu turno, a Agravada pugna pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de ação indenizatória proposta pela ora Agravada em face do Agravante, na qual reclama reparação pelo prejuízo material que amargou em virtude de vazamentos que atingiram a sala comercial em que fica localizado seu estoque de produtos, os quais, supostamente, era provenientes de unidade locada pelo Agravante.

Na peça de ingresso, protocolada em 01/06/2021, a Agravada, ao qualificar o Agravante, indicou seu endereço como sendo
“Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Ed. Global Tower, Sala 813, Enseada do Suá, Vitória, ES, 29050-355”,
mesmo local para o qual encaminhou a notificação extrajudicial que anexou ao processo, referente ao evento danoso debatido na lide, em 07/05/2021.

Com efeito, verifica-se que a carta referente à citação, foi encaminhada para o referido endereço, sendo recebida pela pessoa de Savio Pazini em 21/10/2021, decerto que o aviso de recebimento foi anexado ao processo em 12/11/2021.

Ato seguinte, foi prolatada a sentença que julgou procedente o pedido, a qual, decretando a revelia da parte ré, ora Agravante, a condenou ao pagamento de indenização no importe de R$33.641,02 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos).

Deflagrado o cumprimento de sentença, foi expedida carta de intimação, novamente para o endereço supracitado e, ato contínuo, antes do retorno da correspondência, o Agravante compareceu aos autos apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, §1º, I, do CPC.

Na oportunidade, a parte, valendo-se dos mesmos argumentos que veiculou em sede de recurso, sustenta a nulidade do ato citatório, porquanto não mais funcionava no endereço indicado pela Agravada na peça exordial, destacando que a alteração de sua sede se deu em momento anterior à propositura da demanda.

Não obstante as razões elencadas pelo magistrado de origem, ao analisar com acuidade o caderno processual, constatei que razão assiste ao Agravante.

Isso pois, em
10/01/2020
, o Agravante, empresário individual, promoveu o registro de seu instrumento de inscrição perante a JUCEES, sendo certo que nele consta o seguinte:

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA -
O Empresário Individual terá sua sede na Avenida Jerônimo Monteiro, 1000, sala 514, Centro, Vitória - ES, CEP 29010-002.

Saliento que referido documento está anexado no ID 22114043 do processo.

De igual sorte, é esse endereço que consta no cadastro mantido na Receita Federal do Brasil, vide comprovante de inscrição e de situação cadastral ID 22114045.

Nesse contexto, percebe-se que, tanto no momento do envio da notificação extrajudicial quanto na época em que realizada a citação, o Agravante não mais possuía como endereço o logradouro indicado pela parte autora.

Tal situação, em meu sentir, macula o ato citatório, vez que a carta foi endereçada a local incorreto, não obstante o Agravante tenha cuidado por garantir a publicidade da informação acerca de seu endereço, mediante a realização de sua inscrição na Junta Comercial.

Sublinho que, em consonância com o raciocínio que estou a adotar, já se manifestaram as Cortes de Justiça estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade da citação – Carta de citação com aviso de recebimento enviada para endereço diverso do que consta da ficha cadastral da empresa na JUCESP
– Pretensão da empresa ré de anulação do ato citatório. ADMISSIBILIDADE:
A carta de citação foi encaminhada para endereço diverso de onde está instalada a empresa agravante. Cabia ao agravado provar que, embora o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, a agravante teve conhecimento da demanda, o que não foi feito. É dever do autor o de fornecer o endereço correto para a citação. É o caso de reconhecer a nulidade do ato citatório, o que macula todos os atos subsequentes.
Precedente do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20400295820238260000 São Paulo, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 14/08/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
- AFASTAMENTO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO. -
Não é possível considerar válida a citação por carta dirigida a local onde não mais se encontrava estabelecida a sede da pessoa jurídica, uma vez que a recorrente cumpriu a obrigação legal de registro da alteração do contrato social com o novo endereço, nos termos do art. 32 da Lei 9.8394/94, garantindo-se a publicidade da modificação.
(TJ-MG - AI: 10000221517287001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Citação. Pessoa Jurídica. Nulidade.
Citação realizada pelo correio em endereço incorreto. Alteração de endereço antes da propositura da demanda. Direito de defesa prejudicado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22676987320218260000 SP 2267698-73.2021.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 25/02/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Enfatizo, por oportuno, que a notificação extrajudicial utilizada pelo Juízo primevo para respaldar a validade da citação também foi encaminhada para o endereço incorreto, apesar de a diligência ser posterior à data modificação do endereço do Agravante; não sendo, pois, suficiente para convalidar a citação nula.

Ainda nesse aspecto, registro não olvidar a fotografia que consta no corpo das contrarrazões apresentadas pela Agravada, a qual, em tese, diz respeito a um pedaço do livro de correspondências do condomínio, que teria o condão de atestar que a carta de citação foi retirada da portaria por alguém ligado ao Agravante. Porém, mesmo que considerada a dita foto como prova documental, é preciso ponderar que não há nenhum elemento que indique que a pessoa de Rosane Nunes, que assinou o livro, seja vinculada ao empresário individual; decerto que o documento particular, da maneira apresentada, não é suficiente para validar o ato de citação, sobretudo no contexto ora revelado.

No mais, a argumentação da Agravada quanto à suposta responsabilidade da empresa que atualmente ocupa a sala comercial n. 813 do Ed. Global Tower pelo recebimento da citação endereçada ao Agravante, pelo fato de atuarem no mesmo ramo e serem representada pelo mesmo patrono, consubstancia mera conjectura e, novamente, não está apta a tornar válida a citação cuja nulidade se verificou.

Por todo o arrazoado, notadamente em virtude do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, eis que o feito foi sentenciado com base no julgamento antecipado do mérito em virtude da revelia da parte ré, alternativa não resta senão o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos subsequentes e, por conseguinte, o retorno do processo à fase de conhecimento.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão vergastada, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a nulidade da citação, bem como dos atos subsequentes, determinando, consequentemente,
o retorno do processo à fase de conhecimento.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 19:05:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49671615022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)